Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-71.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RESPEITADAS AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE AFASTADA. FRAÇÃO DE 1/3 PARA A TENTATIVA MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, do CP) e estupro tentado (arts. 213, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa violou o art. 226 do CPP; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta ajustes, em especial quanto à culpabilidade, consequências do crime e agravante do motivo torpe; (iv) analisar se a fração relativa à tentativa está adequada ao iter criminis percorrido; (v) determinar se há a possibilidade de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e estupro tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal realizado na delegacia observou as formalidades do art. 226 do CPP, tendo a vítima identificado o réu de forma espontânea e confirmado em juízo, não havendo nulidade.
4. O conjunto probatório, formado pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por elementos colhidos na investigação e pelo depoimento do delegado de polícia, em juízo, comprova a materialidade e a autoria.
5. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é idônea, diante da premeditação, frieza, violência exacerbada e dos graves traumas psicológicos causados à vítima.
6. A agravante do motivo torpe não se aplica aos crimes, a uma porque não houve demonstração de motivação além da patrimonial no roubo e, a duas, porque não restou comprovado que o motivo do crime de estupro seja diverso da lascívia, que é inerente ao tipo, sob pena de bis in idem.
7. Correta a aplicação da fração de 1/3 na causa de diminuição pela tentativa, uma vez que a conduta chegou muito próxima da consumação.
8. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, por se tratar de crimes autônomos e de espécies distintas (patrimônio e dignidade sexual), devendo ser aplicado o concurso material.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “a”; 157, §2o, VII; 213, caput; 33, §2o, “a”; 44; 77; CPP, arts. 226 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258; TJDFT, Acórdão 2041894, 0708928-32.2021.8.07.0020, 3a Turma Criminal, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 1974227, 0733308-05.2023.8.07.0003, 1a Turma Criminal, j. 27.02.2025; TJDFT, Acórdão 2034278, 0727433-31.2021.8.07.0001, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1845399, 0700199-71.2021.8.07.0002, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1782641, 0714177-72.2022.8.07.0005, 2a Turma Criminal, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1956190, 0744409-45.2023.8.07.0001, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.